Tribunal: CARF
Processo: 10875.900341/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900341/2009-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Assunto
COFINS
Recorrente
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que esta proceda a apuração, confirme a existência e verifique o valor, acaso
existente, do crédito relativo à contribuição PIS/COFINS do período de apuração em questão,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, bem como
informe se este é suficiente para compensação do débito declarado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva, Ricardo Piza Di Giovanni e Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
20474.70979.130405.1.3.04-4805,
transmitida
eletronicamente
em
13/04/2005, com base em suposto crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de pagamento
indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900341/2009-98
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900341/2009-98

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 23.882,56.
Em 18/02/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito
pleiteado é proveniente de pagamento a maior de Cofins, período de apuração
31/08/2004. Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF
retificadora apresentada para o período.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do
seu pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a
homologação da compensação efetuada pela empresa.
A 5a Turma da DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual alega que o direito creditório decorre de benefício concedido pela Lei
10.485/2002 às fabricantes do bem classificado pelo código NCM 8483.40 (redutores de
velocidade), com alíquota zero da contribuição ao PIS e Cofins sobre a receita da venda no
período de apuração indicado na Dcomp.
Traz aos autos DCTF retificada, DACON e planilha de cálculos com a apuração
do suposto valor creditório. Às e-fls. 247/264 traz amostragem de notas fiscais de venda. Pede
pelo provimento do recurso e, alternativamente, pela conversão do julgamento em diligência
para apuração do direito creditório.
São os fatos.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora ad hoc.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verifico que foram trazidos aos autos novos documentos, em anexo ao Recurso
Voluntário.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900341/2009-98

Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode ilustrar pelas ementas dos Acórdão da
CSRF, em destaque:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Assim sendo, entendo que os documentos tardiamente apresentados, cabem ser
acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser manifestada neste voto.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900341/2009-98

Importante ressaltar que a divergência tratada nos presentes autos já foi objeto de
análise em decisão da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/3a Seção do CARF, no Acórdão 3401-
000.724, de 25/06/2013, cujo Recorrente consta como sendo a mesma SEW-EURODRIVE
BRASIL LTDA, porém relativo à COFINS de outro período-base, tendo aquela citada Turma
assim se manifestado sobre o deslinde da questão:
O crédito oriundo de pagamento a maior a título de COFINS não foi
reconhecido e a compensação não homologada pela RFB em virtude da ausência de retif
icação da DCTF. A Recorrente retificou as DCTFs e Dacon e juntou na manifestação de
inconformidade, no entanto a DRJ não homologou as compensações.
Em linhas gerais a decisão da DRJ desconsiderou as declarações retificadoras,
afrontando com isto o princípio da verdade material. Neste sentido é o acórdão
do CARF
no
330201. 299: “ a DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação su
bstitui a original em relação aos débitos vinculados e declarados...”
Desta forma os fatos devem ser apurados pela delegacia de origem a luz das
provas juntadas na manifestação de inconformidade com a DCTF e Dacon retificadora.
Portanto o crédito deve ser devidamente apurado quanto a sua liquidez e certeza.
Somente após esta providência é possível se julgar a compensação pleiteada.
Assim, os autos devem retornar a Delegacia de origem para que em diligência o
fisco apure a liquidez e certeza dos valores de acordo com os documentos juntados.
Cientifique-se a contribuinte para, caso queira, manifestarse em relação ao
resultado da diligência, no prazo de trinta dias.
Acertado, a meu ver, o posicionamento daquele Colegiado, em razão do que adoto
os fundamentos do Acórdão em menção como razão de decidir, vez que a matéria ali tratada é
idêntica a que se nos apresenta neste momento.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se que há
indícios da existência de crédito para o período-base em análise, motivo pelo qual considero que,
face ao princípio da verdade matéria que informa o processo administrativo-fiscal, a existência e
valor do crédito devam ser examinados também nestes autos, com maior aprofundamento, pela
Unidade de Origem.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade preparadora, a fim de que esta proceda a apuração, confirme a
existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo à COFINS do período de
apuração em questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e
contábil, bem como informe se este é suficiente para compensação do débito declarado no
PER/DCOMP.
Para a consecução do objetivo de esclarecimento proposto nesta diligência, a
autoridade fiscal poderá solicitar demais documento ao Recorrente, bem como se valer de
informações contidas nos sistemas mantidos pela RFB.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900341/2009-98

Ao final do procedimento, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência para, querendo, manifestar-se estritamente sobre as apurações promovidas.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 467
DF CARF MF
Original